Tribunal: TJBA
Processo: 8013211-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013211-46.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): APELADO: JAIR GONZAGA BATISTA Advogado(s):ADRIELLE SOUZA FALCAO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUSA DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO PESSOAL E NÃO PROPTER REM. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. . I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer, danos morais e tutela de urgência, julgou procedentes os pedidos para declarar inexigível débito de energia elétrica referente a titular anterior, reconhecer a abusividade da suspensão do fornecimento e condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões principais: (i) saber se é legítima a recusa da concessionária em alterar a titularidade da conta de energia, condicionando-a ao pagamento de débito vinculado a ex-inquilina; (ii) verificar se a suspensão do serviço, nessa hipótese, enseja indenização por dano moral e se o valor arbitrado deve ser mantido. III. Razões de decidir 3. Débitos de energia elétrica têm natureza pessoal, vinculando-se ao efetivo consumidor, e não ao imóvel. 4. Ausência de prova, pela ré, de que a recusa se fundou na falta de comprovação de propriedade do imóvel. Documentos indicam que o autor era antigo titular e solicitou reversão após a locação. 5. Suspensão indevida de serviço essencial sem respaldo legal caracteriza falha na prestação e dano moral. 6. Quantum indenizatório de R$ 4.000,00 mantido, por atender aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e efeito pedagógico. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A obrigação de pagar pelo fornecimento de energia elétrica é de natureza pessoal e não pode ser imposta a terceiro como condição para alteração de titularidade do contrato. 2. A suspensão indevida de serviço público essencial por débito de terceiro configura dano moral in re ipsa, ensejando indenização.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 22; CPC, art. 85, §11, e art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: Apelação nº 0534313-53.2016.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 01.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8013211-46.2023.8.05.0001, sendo Apelante a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia- COELBA e Apelado Jair Gonzaga Batista, acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora